Tribunal: TJES
Processo: 0000019-82.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º
000
0019-82.2020.8.08.0009

APELANTE
S
:
JAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO e RICARDO MENDES SILVA

APELAD
OS
:
LEONY SILVA SALES, CARLOS EDUARDO DA SILVA SALES e MARIA DA GLÓRIA AUGUSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO DO VEÍCULO
E DO CONDUTOR DO VEÍCULO
. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o proprietário do veículo é responsável solidário quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo.

2. A dinâmica do acidente, comprovada por meio de boletim de ocorrência e oitiva de testemunhas, aponta para
a existência de
conduta culposa d
o réu revel
,
inexistindo
elemento
s
que demonstre
m
alguma contribuição da vítima para a ocorrência do acidente, que culminou em seu falecimento.

3. O
s danos morais
emerge
m
-se da presunção natural de perda do pai e marido suportada pelos recorridos em razão do acidente. Tal fato é capaz de gerar sentimentos que ultrapassam a incolumidade psicológica das partes, de modo que resta configurado o dano moral.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-82.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: LEONY SILVA SALES e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO DO VEÍCULO
E DO CONDUTOR DO VEÍCULO
. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o proprietário do veículo é responsável solidário quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo.

2. A dinâmica do acidente, comprovada por meio de boletim de ocorrência e oitiva de testemunhas, aponta para
a existência de
conduta culposa d
o réu revel
,
inexistindo
elemento
s
que demonstre
m
alguma contribuição da vítima para a ocorrência do acidente, que culminou em seu falecimento.

3. O
s danos morais
emerge
m
-se da presunção natural de perda do pai e marido suportada pelos recorridos em razão do acidente. Tal fato é capaz de gerar sentimentos que ultrapassam a incolumidade psicológica das partes, de modo que resta configurado o dano moral.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
000
0019-82.2020.8.08.0009

APELANTE
S
:
JAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO e RICARDO MENDES SILVA

APELAD
OS
:
LEONY SILVA SALES, CARLOS EDUARDO DA SILVA SALES e MARIA DA GLÓRIA AUGUSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
JAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO
,
contra a sentença (id. 7264396) proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da

Vara
Única de Boa Esperança
/ES que

nos autos da
Ação
Indenizatória

ajuizad
a

por
LEONY SILVA SALES, CARLOS EDUARDO DA SILVA SALES e MARIA DA GLÓRIA AUGUSTA DA SILVA
,
deu parcial provimento, a fim de condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal aos requerentes, no valor de 01 (um) salário-mínimo, desde a data do evento danoso (22/12/2019), cujo termo final corresponde à data em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos em relação à viúva e 25 (vinte e cinco) anos, no que se refere aos filhos menores à época,
bem como danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada requerente
.

Analisando as razões do apelo, observo que o apelante requer que seja deferida a assistência judiciária gratuita. Diante da precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O
C
ol
. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Compulsando os autos,
não constato
elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência,
sobretudo em razão da juntada
da CTPS em que indica possuir a profissão de lavrador
e por
residir em propriedade de outra pessoa, conforme consta
na qualificação da petição inicial
(fl.
02
).

Assim, concedo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita,
dispensando
o apelante do recolhimento do preparo recursal.

Com isso, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

Os autos de origem cuidam de ação de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que acarretou na morte de ELZO DE SALES, esposo da apelada, MARIA DA GLORIA AUGUSTA DA SILVA SALES, e pai dos apelados, LEONY SILVA SALES e CARLOS EDUARDO DA SILVA SALES, tendo como requeridos o condutor do veículo que causou o acidente, RICARDO MENDES SILVA, e o proprietário do automóvel, JAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO.

O MM. Juízo de origem, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus.

I
r
resignado, o proprietário do veículo

s
ustenta que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, vez que somente emprestou a chave do carro para Ricardo
guardar
um capacete, tendo ele saído com o veículo sem
a
sua autorização.
Prossegue afirmando
que as testemunhas não presenciaram ou ouviram qualquer autorização
dada por ele,
e que regist
r
ou boletim de ocorrência diante a
quela
condut
a
.

Aponta que nos autos não há provas de quem causou o acidente, sendo que o boletim de ocorrência levou em consideração a informação de pessoas que não presenciaram o momento do
sinistro
.
Ademais,
afirma
que
Elzo de Sales, falecido, não possu
ía
carteira de habilitação, e a estrada estava em péssimo estado de conservação.

Sustenta, ainda,
que não são devidos danos morais em responsabilidade solidária, pois nada contribuiu para o acidente.

Pois bem.

Em relação ao acidente automobilístico, restou incontroverso que o réu RICARDO SILVA
conduzia o veículo de JAIR OLIVEIRA, ora apelante, colidindo
com
a motocicleta do
de cujus
em dezembro de 2019.

O
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
(fls. 10/11)
acostado aos autos foi lavrado com base no depoimento de três testemunhas, que indicaram a dinâmica do acidente no seguinte “
que
o
condutor do automóvel perdeu 0 controle de direção na curva e derrapou, vindo a colidir frontalmente a porta do passageiro com a frente da motocicleta e o automóvel a sair da estrada
”.

Além da prova documental, foram colhidas as oitivas dos informantes e testemunhas. Transcrevo as principais informações obtidas:

Jean Lima

(informante)
:
que não estava na hora que aconteceu o acidente;
que
acredita que o carro saiu da contramão e pegou a vítima, que arremessou a moto a
3
0 metros; que acredita que estava em alta velocidade, pois a estrada era larga e não tinha
como acontecer isso
; que estava na festa, próximo ao Jair, e viu Ricardo pedindo a ele a chave,
a qual foi entregu
e espontaneamente;

que logo depois saiu com o veículo; que todos naquele ambiente estavam consumindo bebida alcoólica,
inclusive Ricardo e Jair
;
que na largura da via em que ocorreu o acidente passam dois caminhões tranquilamente
.

Vanilton Silva

(testemunha)
:
que esteve no local dos fatos;
que o carro
pegou a moto na contramão; que o carro
subiu
em
um barranco; que observou marcas de frenagem na estrada, indicando que o carro veio de lado
; que estava na festa e
viu Ricardo ingerindo bebida alcoólica
;
que a estrada é larga e boa;
que não tinha buraco para atrapalhar
.

Joaquim
Benicá

(testemunha)
: que o acidente aconteceu às margens da propriedade em que vive;
chegou 15 minutos após o acident
e;
q
ue quando chegou no acidente viu um erro muito grave, porque pra ele invadir a contramão naquela distância que ele foi com o carro, para pode atropelar um outro que vinha na mão certa, é muita imprudência;
q
ue o carro saiu de banda, desgovernado, já bateu nele e subiu no barranco
;
que percebeu uma invasão de contramão
; que a vítima estava de capacete,
e o viu
após o acidente próximo a moto;
que a estrada tem capacidade para passar dois caminhões juntos
.
Soube por terceiro que Ricardo estava em uma festa, pediu a chave do carro de Jair e saiu com o veículo.

Tiago
Costalonga

(testemunha)
:
que confirma que esteve no dia do acidente;
que o Ricardo estava em estado de choque, mas não
sabe dizer
se estava com sinais de embriaguez;
que achava que tinha um capacete no local
; a estrada tinha e ainda tem buracos.

Ronivaldo
Campos

(testemunha)
: que
encontrou
Ricardo
na festa, por duas vezes, e não o viu
utilizando bebidas alcoólicas;
que não ficou por muito tempo na festa
.

Lourival Ferreira

(informante)
:
que após o acidente Ricardo o pediu para devolver a chave ao dono do veículo; não sabe dizer se o Ricardo estava alcoolizado; que viu um capacete um pouco afastado na cena do acidente.

Mesmo desconsiderando os informantes, denota-se
a partir da prova oral
que:
i) o condutor do veículo invadiu a contramão da via e atingiu o
de cujus,
chegando a levar
o veículo
um barranco (fl. 23)
; ii) a via era espaçosa e não apresentava intercorrências; iii)
há evidências de uso do capacete pelo
de cujus.

O cotejo das provas não permite dar razão ao apelante, pois a ausência de habilitação do falecido, por si só, não corrobora com a tese da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima.

Nesse mesmo sentido, n
o que concerne ao fato de a vítima não possuir carteira de habilitação, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sua ausência “
não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
”. (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Ao contrário, os indícios de ingestão de bebida alcoólica ao longo do dia do acidente pelo condutor do veículo e a dinâmica do acidente são elementos que favorecem
a tese dos autores
, ora apelados. Conclui-se, portanto, que não há prova dos fatos extintivos e modificativos do
direito autoral
(art. 373, II, do CPC).

Em relação à responsabilidade do proprietário do veículo, ora apelante, sabe-se que
“
o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
”
(
STJ;
AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019).

E no mesmo sentido, o Col. STJ tem destacado que
“o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso culposo, configurando sua culpa em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo”
(AgInt no REsp n. 1.834.006/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Retomando às provas contidas nos autos, em momento algum o apelante demonstra que não anui com a dire
ç
ão do carro pelo 1º demandado, Ricardo Silva,
não
se observando
veracidade a mera alegação
do apelante
de que entregou as chaves a Ricardo somente para guardar um capacete.

Is
s
o porque, não é crível que ao ver
o
carro sendo conduzido por uma pessoa não autorizada, o proprietário
continuaria em uma festa inerte, sem tentar contatar a pessoa que
o
pego
u
para saber o paredeiro do
seu
bem,
somente
procura
ndo
a polícia para registrar um boletim de ocorrência
por este fato
no dia seguinte pela manhã
(fl. 44/
45
),
após
a ocorrência de um acidente envolvendo o veículo
.

Portanto, convém assentir a conveniência
do proprietário a
o
confiar a condução do veículo ao segundo apelado. Neste caso, não vejo como afastar a responsabilidade do proprietário do veículo causador do
desastre
,
pois
o proprietário possui a guarda jurídica do bem e responde pelos danos causados por quem o conduzia.

Assim, inafastável a conclusão da r. Sentença a respeito da responsabilidade do condutor do veículo de forma solidário ao proprietário do veículo, ora apelante.

Via reflexa, resta claro o dano moral experimentado pelos apelados
,
haja vista a
presunção natural de perda do pai e marido suportada pelos recorridos em razão do acidente. Tal fato é capaz de gerar sentimentos que ultrapassam a incolumidade psicológica das partes, com sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males, de modo que resta configurado o dano moral.

Assim, correta a r. Sentença ao arbitrar os danos morais em desfavor do condutor do veículo e do proprietário do automóvel.

Registro, por fim, que a parte apelante não impugna especificamente o valor indenizatório
a título de danos morais
, muito menos a condenação em danos materiais, razão pela qual reconheço a preclusão da discussão a respeito dos referidos capítulos da r. Sentença, mantendo-os incólumes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento. Majoro os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta desembargadora relatora.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária de 30/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões